Tribunal: TJPA
Processo: 0812657-61.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812657-61.2025.8.14.0401

APELANTE: VITORIA BARROSO DE ALMEIDA, ANA PAULA DE SOUZA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PUBLICIDADE ENGANOSA. FALSO CONSÓRCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as recorrentes pela prática do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, consistente em induzir consumidor a erro mediante publicidade enganosa, em esquema de falso consórcio para aquisição de veículo automotor, com prejuízo material à vítima no valor de R$ 12.749,62.

Sentença fixou penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, além de indenização mínima pelos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da denúncia por inépcia e ausência de individualização da conduta; (ii) saber se as provas são suficientes para demonstrar autoria, materialidade e dolo; (iii) saber se é cabível a desclassificação para ilícito civil; (iv) saber se deve ser afastada a reparação civil mínima; (v) saber se há necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da denúncia encontra-se preclusa com a superveniência da sentença condenatória, além de a peça acusatória atender aos requisitos do art. 41 do CPP.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, comprovantes de transferência, contrato de consórcio e prova oral, corroboradas pela confissão de corréu.

Configurado o dolo das apelantes, evidenciado pela atuação coordenada no esquema fraudulento, com indução da vítima a erro mediante falsa promessa de carta contemplada.

Inviável a tese de mera intermediação comercial ou de ilícito exclusivamente civil, diante da tipicidade penal da conduta prevista no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990.

Válida a utilização das provas produzidas, inexistindo nulidade por quebra de cadeia de custódia apta a comprometer o conjunto probatório.

Cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso e elementos suficientes nos autos.

Dosimetria corretamente aplicada, com fundamentação idônea e proporcionalidade entre as condutas das apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em seu inteiro
teor
.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia.

Configura crime contra as relações de consumo a indução do consumidor a erro mediante oferta de falsa carta de consórcio contemplada.

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização na sentença penal quando houver pedido expresso e elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 387, IV; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, VII; CP, arts. 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983; AgRg no REsp 2104710/SC; entendimento consolidado sobre preclusão da inépcia da denúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0812657-61.2025.8.14.0401

APELANTE(S): ANA PAULA SOUZA DE SOUSA

VITORIA BARROSO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DORIVAN RODRIGUES LOPES JÚNIOR – OAB/PA 29.176

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANA PAULA DE SOUZA DE SOUSA
, interposto por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará e por
VITORIA BARROSO DE ALMEIDA
, interposto por intermédio de advogado particular, contra a sentença (ID 32978743), prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que as condenou pela prática do crime tipificado no art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990 (induzir o consumidor a erro mediante afirmação falsa ou enganosa), às seguintes penas:

-
ANA PAULA DE SOUZA DE SOUSA
foi condenada a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, com cumprimento de pena em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e uma de multa, referente a 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

-
VITÓRIA BARROSO DE ALMEIDA
foi condenada a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, com cumprimento de pena em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e uma de multa, referente a 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Por fim, em sentença, o Juízo de 1º grau fixou o valor mínimo em favor da vítima em R$ 12.749,62 (doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 32978501), no mês de novembro de 2023, na cidade de Belém/PA, as recorrentes
Ana Paula de Souza de Sousa
e
Vitoria Barroso de Almeida
conjuntamente com o acusado Bruno Azevedo dos Passos, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, induziram o consumidor Odair Trindade Carvalho a erro, mediante publicidade enganosa veiculada em rede social, fazendo-o acreditar que adquiria uma carta de crédito contemplada para aquisição de veículo automotor (Hyundai HB20, ano 2018), quando, na verdade, tratava-se de contrato de consórcio comum sem contemplação, tendo a vítima realizado pagamentos que totalizaram R$ 12.749,62 (doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

O pagamento foi realizado pela vítima, através de duas transferências. A primeira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para conta da PROMOVE Consórcios, banco (CNPJ: 09.111.444/0001-79) e a segunda no valor de R$ 2.749,62 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) para conta pessoal da denunciada Vitoria Barbosa de Almeida, sócia-proprietária da empresa e controladora do esquema fraudulento.

Após os pagamentos foi informado a vítima Odair Trindade Carvalho que no máximo em 30 (trinta) dias ele receberia a carta de crédito contemplada. Contudo, após o decurso do tempo o vendedor informou que a vítima não teria sido beneficiada, momento em que a vítima percebeu que havia sido ludibriada

Denúncia recebida em 11/09/2024 (ID 32978621).

O Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA homologou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), celebrado em favor do corréu Bruno Azevedo dos Passos, com consequente desmembramento processual, prosseguindo a ação penal apenas em face das Apelantes (ID nº 32978687).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, prolatou sentença (ID 32978743) em 27/11/2025, onde entendeu que restou demonstrada a materialidade e autoria delitivas com base no conjunto probatório, notadamente depoimento da vítima e documentos de transferência bancária, fixando a pena no mínimo legal e estabelecendo reparação civil mínima.

Inconformado com o édito condenatório, a apelante
Ana Paula Souza de Sousa
, interpôs Recurso de Apelação por intermédio da Defensoria Pública do Estado em 02/12/2025 (ID 32978748), com razões apresentadas em 04/12/2025 (ID 32978752), onde requer a reforma da sentença com a consequente absolvição da Apelante, em razão da insuficiência do conjunto provatório, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Pleiteia ainda a defesa da apelante
Ana Paula Souza de Sousa
,

o reconhecimento da nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos, especificamente das capturas de tela (
prints)
, e a sua consequente exclusão dos autos, alegando que houve quebra de cadeia de custódia e ausência de comprovação de integridade e autenticidade.

Subsidiariamente a defesa da apelante
Ana Paula Souza de Sousa
requer a exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo de reparação de danos materiais e morais, por ausência de instrução probatória específica e devido contraditório sobre a quantificação do dano moral e a extensão do dano material, requerendo assim, a remessa da discussão e apuração do
quantum
indenizatório para o juízo cível.

Posteriormente, em 09/12/2025 (ID 32978753), a apelante
Vitoria Barroso de Almeida
interpôs Recurso de Apelação, por intermédio de advogado particular, com razões apresentadas em 13/12/2025 (ID 32978757), onde requer, preliminarmente, a inépcia da denúncia em razão da ausência de individualização da conduta da Apelante e ausência de justa causa, bem como, alega a ausência de dolo e materialidade, o que afastaria a tipicidade penal.

No mérito, a defesa da apelante
Vitoria Barroso de Almeida
requer a inaplicabilidade do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, alegando que não houve qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor, em razão da atuação da empresa da Apelante ter sido exclusivamente como prestadora de serviço terceirizados, em observância ao art. 1º da Lei nº 4.886/1965, bem como, pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do CPP, com consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em razão da insuficiência probatória.

De forma subsidiária, caso não seja acolhido o pleito absolutório, a defesa pleiteia que seja considerada apenas como ilícito civil, nos termos do art. 186 e 187 do Código Civil, afirmando ser cabível a reparação dos eventuais danos, sem, todavia, a aplicação de sanção criminal.

Por fim, a defesa da apelante
Vitoria Barroso de Almeida
pleiteia a revisão da dosimetria aplicada e a exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo de reparação de danos materiais e morais, alegando a ausência de instrução probatória específica e devido contraditório sobre a quantificação do dano moral e a extensão do dano material.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32978760), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, destacando que as Recorrentes participaram ativamente do esquema fraudulento conhecido como “golpe do consórcio”, mediante publicidade enganosa e indução da vítima a erro. Pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34975649) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando que o conjunto probatório é robusto e evidencia a atuação conjunta das Recorrentes na prática delitiva, com divisão de tarefas e obtenção de vantagem ilícita, não havendo nulidades a serem reconhecidas. Opinou, assim, pela manutenção da condenação.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR:

- Da Tese de Inépcia da Denúncia Apresentada pela Defesa da apelante Vitória Barroso de Almeida
:

A defesa da apelante Vitória Barroso de Almeida suscita em preliminar, a inépcia da denúncia, sustentando que a peça acusatória não teria procedido à devida individualização de sua conduta, limitando-se a atribuir-lhe responsabilidade penal em razão de sua posição societária na empresa “Levi Investimentos”, nome fantasia MEI “Vitória Barroso de Almeida (CNPJ nº 42.668.709/0001-00).

Argumenta a defesa que a ausência de descrição pormenorizada de atos comissivos ou omissivos específicos, impediria o exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

Entretanto, tal insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, impera destacar a ocorrência da preclusão consumativa quanto à referida tese, posto que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal.

Tal fato se deve em razão de que o juízo de prelibação, realizado no momento do recebimento da exordial, é substituído por um juízo de cognição exauriente, onde a materialidade e a autoria delitivas foram amplamente debatidas e comprovadas sob o crivo do contraditório.

A lógica processual indica que, se o conjunto probatório foi suficiente para amparar um decreto condenatório, a peça inaugural cumpriu satisfatoriamente sua função de delimitar o objeto da lide penal.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento pacificado desta 2ª Turma de Direito Penal:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 305 E 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. EMBRIAGUEZ E FUGA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Sidrac Pereira da Costa interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, previstos nos arts. 305 e 306 do CTB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a inépcia da denúncia, por suposta ausência de descrição suficiente dos fatos, e (ii) a suficiência das provas para a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Questões relativas à clareza e objetividade da denúncia devem ser suscitadas antes da sentença, sob pena de preclusão. O advento da sentença condenatória afasta a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A denúncia descreveu adequadamente as condutas imputadas, com menção às circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, atendendo ao art. 41 do CPP e proporcionando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 5. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais relataram sinais claros de embriaguez, como andar cambaleante, olhos vermelhos e odor de álcool. 6. O art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, não sendo necessário demonstrar um resultado lesivo concreto para sua tipificação; basta a condução de veículo sob influência de álcool. 7. A fuga do local do acidente foi comprovada pelo relato dos policiais, que afirmaram que o apelante se evadiu a pé após a colisão, caracterizando o delito previsto no art. 305 do CTB. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: 1. A alegação de inépcia da denúncia é afastada pelo advento da sentença condenatória, conforme entendimento do STJ. 2. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), basta a comprovação da influência de álcool no condutor, sendo desnecessário um resultado lesivo concreto, por tratar-se de crime de perigo abstrato. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CTB, arts. 305 e 306. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800543-49.2021.8.14.0072 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024)

Ademais, ainda que se ultrapassasse o óbice da preclusão, o exame detido da denúncia acostada sob o ID 32978501 revela o estrito cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

A peça ministerial não se limitou a mencionar a condição de sócia-proprietária da apelante
Vitória Barroso de Almeida
, mas descreveu minuciosamente o esquema fraudulento, consignando que a citada Apelante, visando obter lucro ilícito, determinou que seus empregados adotassem práticas enganosas para induzir consumidores a erro.

A acusação foi precisa ao indicar que parte dos valores auferidos com o engodo contra a vítima Odair Trindade Carvalho, especificamente o montante de R$ 2.749,62 (Dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), foi depositado diretamente na conta pessoal da apelante
Vitória Barroso de Almeida
, apontando-a como controladora da estrutura fraudulenta.

Referida descrição fática permitiu à recorrente a exata compreensão da imputação, viabilizando a apresentação de resposta à acusação e a produção de provas em sentido contrário durante toda a instrução processual.

Dessa forma, verifica-se que a denúncia descreveu o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação das Apelantes e a classificação do crime, atendendo plenamente os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal.

A alegação de que a responsabilidade foi baseada exclusivamente na posição de sócia, cai por terra diante da prova documental de recebimento de valores em conta pessoal e do comando gerencial sobre o
modus operandi
da empresa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia apresentada pela defesa da apelante.

III) MÉRITO

- Da Tese de Ausência de Dolo e Materialidade – Conduta Atípica – Inaplicabilidade do art. 7º, VII da Lei nº 8.137/1990:

No mérito as defesas das apelantes
Ana Paula de Souza de Sousa
e
Vitória Barroso de Almeida
, apresentaram teses defensivas parecidas, por esse motivo a análise será realizada de forma conjunta.

As defesas argumentaram que não existe nos autos, provas que demonstrem o dolo e a materialidade delitiva, afastando, dessa forma, a tipicidade penal.

Argumentam ainda que a atuação da empresa das Apelantes, por meio dos representantes comerciais era exclusivamente como prestadores de serviço terceirizados, nos termos do art. 1º da Lei nº 4.886/65, restringindo-se à intermediação comercial, alegando, portanto, que não houve qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pleiteiam a inaplicabilidade do art. 7º, VII da Lei nº 8.137/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Após análise detida de todo o acervo probatório reunido no caderno processual, verifico que a pretensão absolutória das Apelantes não possui qualquer lastro jurídico ou fático capaz de infirmar o decreto condenatório.

A materialidade

delitiva do crime contra as relações de consumo, tipificado no artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990, resta sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência lavrado pela vítima (ID 32978487), dos comprovantes de transferência bancária que totalizam o prejuízo de R$ 12.749,62, e, principalmente, pela proposta de participação em grupo de consórcio (ID 147251338).

Sendo que, a proposta de participação em grupo de consórcio é particularmente revelador, pois consigna uma taxa de administração de 25%, valor este que ultrapassa largamente a média de mercado apurada pelo Banco Central (BACEN) para o período, que era de 15,8%, além de prever a retenção antecipada de mais de 10% do valor total do bem logo no ato da contratação, sob o pretexto de primeira parcela.

A autoria e o elemento subjetivo (dolo) das Apelantes emergem com clareza dos depoimentos colhidos em juízo e da dinâmica dos fatos.

De modo que, o ofendido Odair Trindade Carvalho narrou, de forma harmônica e detalhada, que foi atraído por um anúncio isca em rede social, de nome “Facebook” que prometia a venda direta de um veículo Hyundai HB20 por preço atrativo, sendo instruído a comparecer à sede da empresa das Apelantes.

Quando a vítima chegou à sede da empresa, mesmo após manifestar expressamente que não possuía interesse em contratar o consórcio, foi ludibriado pelos agentes, que afirmaram categoricamente tratar-se de uma carta de crédito já contemplada, com entrega do bem prometida para o prazo de 30 (trinta) dias.

Convém destacar que a palavra da vítima em crimes contra as relações de consumo assume especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção.

No presente caso, a narrativa da vítima Odair Trindade Carvalho é reforçada pela confissão formal e circunstanciada do corréu Bruno Azevedo dos Passos, o qual, ao celebrar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), confirmou integralmente os termos da denúncia, admitindo a prática das condutas enganosas narradas.

Embora a defesa da apelante Ana Paula de Souza de Sousa conteste a utilização da referida confissão, vigora no processo penal o princípio da comunhão das provas, permitindo que a chamada de corréu integre o convencimento do magistrado quando em sintonia com o restante do conjunto probatório.

Ademais, acerca da tese defensiva da apelante
Ana Paula de Souza de Sousa
, esta sustentou que era uma “
mera funcionária
” e não teria participado da negociação final. Contudo, tal argumento não resiste a um exame lógico-jurídico.

A apelante
Ana Paula de Souza de Sousa
foi a agente responsável pela postagem do anúncio fraudulento e pela captação inicial da vítima via WhatsApp.

De modo que, no Direito Penal do Consumidor, quem cria o cenário ilusório para atrair o cliente para o abate financeiro atua no núcleo do tipo penal, exercendo função determinante na engrenagem do crime.

Portanto, não é crível que a apelante
Ana Paula de Souza de Sousa
, ao anunciar um veículo inexistente por valor irreal, não tivesse ciência de que seu papel era fundamental para induzir o consumidor ao erro sobre a natureza do serviço. A subordinação hierárquica não autoriza a prática de ilícitos nem afasta a consciência da ilicitude de quem utiliza suas redes pessoais para propagar publicidade enganosa
.

No que concerne à apelante
Vitória Barroso de Almeida
, sua responsabilidade é cristalina sob a ótica do domínio do fato. Na qualidade de proprietária e gestora da empresa “Levi Investimentos”, a Apelante concebeu e manteve a estrutura de treinamento de seus vendedores para a prática do engodo, sendo a beneficiária direta dos valores ilícitos.

Ressalte-se que uma das transferências bancárias efetuadas pela vítima, no valor de R$ 2.749,62, foi depositada diretamente na conta pessoal da apelante
Vitória Barroso de Almeida
.

Durante o interrogatório judicial, a apelante
Vitória Barroso de Almeida
apresentou explicações confusas, contraditórias e tecnicamente insustentáveis quando questionada sobre a natureza jurídica dos valores cobrados, alternando entre “entrada”, “margem de lance” e “taxa de adesão”.

De modo que, se a própria empresária não consegue explicar a legalidade de suas cobranças perante o Juízo, resta evidenciada a intenção deliberada de manter o consumidor em estado de confusão informativa para fins de lucro espúrio.

Configura-se, portanto, a conduta típica prevista no artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990, que criminaliza o ato de induzir o consumidor a erro por via de indicação ou afirmação falsa sobre a natureza do serviço.

O crime é formal e se consumou no exato instante em que a vítima foi convencida a entregar suas economias acreditando adquirir uma carta contemplada, quando recebia apenas um contrato ordinário de consórcio. Nesse sentido, cito julgado:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8 .137/1990, C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. A CONDUTA DA PACIENTE SE MOSTRA DEVIDAMENTE DELINEADA E DELIMITADA NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO COMO PROCEDER O ARGUMENTO DO IMPETRANTE, SENDO IMPERIOSO RESSALTAR QUE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE E INDICATIVOS DE AUTORIA, O QUE SE MOSTRA SUFICIENTE AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SE AVALIAR, POR ESTA ESTREITA VIA, SE A PACIENTE DEVE SER OU NÃO DEMANDADA. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO HABEAS CORPUS SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. A ANÁLISE DO PEDIDO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E TAMPOUCO ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. ADEMAIS, AS INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA (RELACIONADA A IMPOSTOS E QUESTÕES FISCAIS) E PENAL (RELACIONADA A CRIMES E PENAS) SÃO INDEPENDENTES UMA DA OUTRA. ISSO SIGNIFICA QUE A RESOLUÇÃO DE QUESTÕES TRIBUTÁRIAS NÃO INTERFERE DIRETAMENTE NAS QUESTÕES PENAIS, E VICE-VERSA. ASSIM, A EVENTUAL PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO RESULTA AUTOMATICAMENTE NA EXTINÇÃO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES PENAIS DO AGENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 30 de setembro de 2024. DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08119905120248140000 22382484, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção de Direito Penal)

A reiteração das práticas pelas Apelantes, conforme indicado pelos registros na Delegacia do Consumidor (DECON) e em processos cíveis similares, revela que não se trata de mero descumprimento contratual, mas de um padrão estruturado de fraude conhecido como golpe do falso consórcio.

Diante da robustez das provas, tais como, o depoimento da vítima, a confissão do corréu, os comprovantes de depósito em conta pessoal e o contrato com taxas abusivas, a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor.

Portanto, as condutas das apelantes
Ana Paula de Souza de Sousa
e
Vitória Barroso de Almeida
, feriu a boa-fé objetiva, a transparência e a harmonia das relações de consumo, exigindo a resposta penal repressiva para a proteção da coletividade. Por esses fundamentos, concluo pela integral manutenção da condenação das Apelantes.

- Do Pleito de Exclusão da Condenação ao Pagamento de Reparação Civil:

No que tange à condenação à reparação mínima de danos, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, as Apelantes sustentam a nulidade da medida, alegando ausência de instrução probatória específica e violação ao contraditório.

Contudo, tal argumento não resiste à análise dos autos.

Verifico que o Ministério Público do Estado, na peça acusatória inaugural (ID 32978501), formulou pedido expresso para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais, fundamentando-se inclusive em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 983, estabelece que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é cabível sempre que houver pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a produção de prova específica quanto ao abalo anímico quando o dano é inerente à própria conduta ilícita, como ocorre no golpe do falso consórcio. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. PLEITO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DOS VALORES DOS BENS SUBTRAÍDOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. 1. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa. 2. [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018) - (AgRg no AREsp n . 1.958.052/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021). 3. A Corte de origem dispôs que, conforme verifico, na denúncia, o ministério público formulou pedido expresso e formal pela "[...] com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal."(evento 1, DENUNCIA1). [...], o prejuízo suportado referente a escada, bateria e uma das bicicletas totaliza o montante de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais): R$ 1.450,00 (escada e bateria) e R$ 800,00 (bicicleta). Assim, considerando que foi possibilitado ao acusado defender-se e produzir contraprova, não vejo razões para afastar a condenação (fl. 325).4. Não prospera a alegação de que não houve instrução probatória específica. Havendo pedido expresso na inicial, bem como a indicação do valor dos bens subtraídos (fls. 3/6): R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais): R$ 1.450,00 (escada e bateria) e R$ 800,00 (bicicleta); tem-se que ao agravante foi disponibilizada, desde a exordial acusatória, a oportunidade de contraditar os referidos valores. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2104710 SC 2023/0387620-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Nestes casos, o prejuízo transborda o mero dissabor contratual, atingindo a esfera da dignidade do consumidor que, em estado de vulnerabilidade, vê suas economias serem dissipadas por um engodo estruturado.

No presente caso, o valor de
R$ 12.749,62
(Doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais corresponde exatamente ao montante transferido pela vítima, enquanto o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ilícito e ao impacto financeiro causado a Odair Trindade Carvalho.

Portanto, mantenho a condenação civil nos termos fixados pelo juízo de origem.

Sobre a possibilidade de fixação de danos morais no bojo da sentença penal:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. AFRONTA AO ART. 157 DO CP. OCORRÊNCIA. SUBTRAIR PARA SI OU PARA OUTREM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSUBSTANCIADA EM PALAVRAS DE ORDEM, BENS PERTENCENTES À VÍTIMA. TIPO PENAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As questões relativas à preclusão do reconhecimento da inépcia da denúncia depois de prolatada a sentença penal condenatória, à ausência de inépcia da denúncia e ao enquadramento típico da conduta perpetrada pelos réus não esbarram no enunciado n.º 7 da Súmula deste Tribunal, tendo em conta a prescindibilidade de reexame de fatos e provas constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, situando-se a discussão, tão somente, no campo da revaloração do arcabouço fático expressamente constante na denúncia, na sentença e no acórdão recorrido, matéria exclusivamente de direito, sendo tal proceder totalmente admissível pela jurisprudência deste STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. 3. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 4. "Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima" (AgRg no REsp 1173009/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012), assim como in casu, em que a vítima entregou seus pertences após ser intimidada pela ré Noemy, que determinou que ela lhe entregasse o bem. 5. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.046.012/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017.)

Diante do exposto, não visualizo possibilidade de acolher o pleito de exclusão da condenação ao pagamento de reparação civil.

- Do Pleito de Revisão da Dosimetria:

Passando à análise do pleito de revisão da dosimetria das penas impostas as Apelantes, observo que o magistrado sentenciante procedeu à correta individualização das sanções, fundamentando de forma idônea a distinção entre a culpabilidade da líder do esquema e a da subordinada.

Em relação à apelante
Ana Paula de Souza de Sousa
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

O juízo de 1º grau reconheceu que sua culpabilidade era reduzida em comparação à corré, por atuar como funcionária cumprindo instruções, o que, embora não afaste o dolo de anunciar veículos inexistentes, justifica a fixação da pena no patamar mais brando.

De modo que, à míngua de outras causas de modificação, a pena tornou-se definitiva no mínimo, em regime inicial aberto, com a devida substituição por pena restritiva de direitos e multa, atendendo aos critérios do artigo 44 do Código Penal.

Quanto à apelante
Vitória Barroso de Almeida
, a pena-base foi exasperada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção. Tal elevação mostra-se plenamente justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis descritas na sentença.

A culpabilidade da apelante
Vitória Barroso de Almeida
é acentuada, pois, na condição de empresária e mentora intelectual, foi quem deliberadamente constituiu a empresa, selecionou e treinou vendedores para a prática do crime contra o consumidor.

Em relação aos motivos do crime, estes foram corretamente considerados desfavoráveis, dada a ambição de obter lucro fácil em larga escala mediante a exploração de pessoas humildes. Além disso, as consequências extrapenais são gravosas, uma vez que a conduta possui potencial de dano difuso, abalando a confiança do mercado de consumo e levando famílias inteiras à ruína financeira.

É importante consignar que a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se amparada na discricionariedade motivada do julgador, sendo a fundamentação apresentada na sentença (ID 32978743) robusta e pautada em elementos concretos do processo.

A distinção entre quem atua na captação inicial, que foi o caso da apelante
Ana Paula de Souza de Sousa
, e quem detém o comando do grupo e se beneficia majoritariamente do produto do crime, ação praticada pela apelante
Vitória Barroso de Almeida
é imperativo de justiça.

Nesse sentido, cito julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES APREENDIDAS EM PODER DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à alegada omissão do Tribunal de origem acerca de matéria ventilada nos embargos de declaração, é cediço que o mencionado recurso possui a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória (art. 619, do CPP). Não se prestam, portanto, os aclaratórios à revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. Na espécie, a matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 2. No que concerne à aduzida ausência de materialidade delitiva em relação ao crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, sob o argumento de imprescindibilidade de laudo pericial para a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu, as instâncias ordinárias asseveraram que a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando que o recorrente "manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente" (e-STJ fls . 1078/1079). 3. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a materialidade do crime foi suficientemente demonstrada por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo se falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como na hipótese dos autos. Precedentes. 5. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, assim como a reincidência, constitui fundamentação idônea para justificar a imposição da pena de detenção, em detrimento da multa alternativamente prevista no preceito secundário do art. 7º, da Lei n. 8 .137/1990, tal como na hipótese dos autos. Precedentes. 6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 7. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que se verificou na espécie. 9. In casu, as instâncias ordinárias justificaram o incremento de 1 (um) ano de detenção à pena-base do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8 .137/1990, em razão da desfavorabilidade da moduladora circunstâncias do crime, mediante apresentação de fundamentação concreta, suficiente e idônea, baseada na expressiva quantidade de mercadorias apreendidas, na diversidade de produtos, bem como nas inúmeras condutas praticadas pelo réu, que (i) expôs à venda produtos com prazos de validade vencidos, (ii) suprimiu e (iii) adulterou prazos de validade dos produtos. 10. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1900474 PR 2020/0266388-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021)

Desta feita, entendo que a dosimetria das penas impostas pelo juízo de 1º grau, não carece de reforma, estando em perfeita harmonia com a previsão legal, contida no art. 68, do Código Penal.

Mantenho, outrossim, o regime inicial aberto para ambas as sentenciadas, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em relação a aplicação de 100 (cem) dias-multa para a apelante
Vitória Barroso de Almeida
e 10 (dez) dias-multa para a apelante
Ana Paula de Souza de Sousa
também guarda proporcionalidade com a gravidade de suas condutas e suas respectivas condições econômicas apuradas.

Diante do exposto, não visualizo qualquer reparo a ser feito no capítulo da dosimetria, e, também, não merece acolhimento o pleito de exclusão da condenação ao pagamento de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação
interpostos pelas defesas de
Ana Paula de Souza de Sousa
e
Vitória Barroso de Almeida
, e no mérito
NEGO

PROVIMENTO
, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que as condenou pela prática do crime tipificado no art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990, nas penas indicadas no referido
decisum
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026